Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-09.2022.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira ré alegando o não enfrentamento de todos os argumentos levantados para a não redução dos juros contratados à média de mercado, apontando necessidade de prequestionamento expresso - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira ré alegando o não enfrentamento de todos os argumentos levantados para a não redução dos juros contratados à média de mercado, apontando necessidade de prequestionamento expresso - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que no acórdão restou expressamente esclarecido, e fundamentado, que as taxas anuais praticadas (entre 333,45% e 987,22%) estavam muito acima das médias de mercado dos respectivos períodos, caracterizando a evidente abusividade – Não necessidade de enfrentamento de argumentos incapazes de alterar a convicção do julgador, na forma do inciso IV do § 1o do artigo 489 do C.P.C. - Embargos rejeitados.*